Tribunal: TJSP
Processo: 2033745-39.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
*Agravo de instrumento. Ação de Cobrança. Rateio Condominial. Fase de cumprimento de sentença. Decisão que reconheceu a nulidade da intimação do executado, determinou o levantamento da penhora realizada e o afastamento da multa e dos honorários advocatícios cobrados ante a falta de pagamento. INCONFORMISMO do exequente deduzido no Recurso. EXAME: Acordo homologado na Ação principal para o

Ementa:
*Agravo de instrumento. Ação de Cobrança. Rateio Condominial. Fase de cumprimento de sentença. Decisão que reconheceu a nulidade da intimação do executado, determinou o levantamento da penhora realizada e o afastamento da multa e dos honorários advocatícios cobrados ante a falta de pagamento. INCONFORMISMO do exequente deduzido no Recurso. EXAME: Acordo homologado na Ação principal para o pagamento dos valores cobrados, em relação ao período que foi de fevereiro de 2013 a março de 2014. Intimação para o cumprimento do acordo na fase de cumprimento de sentença que não se aperfeiçoou. Necessidade de devolução do prazo para o pagamento, "ex vi" dos artigos 139, inciso VI, e 282, ambos do Código de Processo Civil. Penhora sobre bem imóvel que deve mesmo ser levantada. Exequente que incluiu multa e honorários advocatícios no débito exequendo, ante o não pagamento no prazo de quinze (15) dias. Valores que devem ser afastados, ante a ausência de intimação para o pagamento. Impugnação do executado corretamente acolhida. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000567258
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2033745-39.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO RESIDENCIAL MORUMBI, é agravado ESAU PAULO
PEREIRA SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO NÃO
PROVIDO. V.U.*, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FÁBIO PODESTÁ
(Presidente) e ROSANGELA TELLES.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2033745-39.2020.8.26.0000 -Voto no 18.337
2
VOTO No
: 18.337
AGRAVO No : 2033745-39.2020.8.26.0000
COMARCA
: SÃO PAULO - FORO REGIONAL DO BUTANTÃ 2a
VARA CÍVEL
AGRAVANTE
: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO RESIDENCIAL MORUMBI
AGRAVADO : ESAU PAULO PEREIRA SANTOS
JUÍZA
: MONICA LIMA PEREIRA
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Cobrança. Rateio
Condominial. Fase de cumprimento de sentença. Decisão
que reconheceu a nulidade da intimação do executado,
determinou o levantamento da penhora realizada e o
afastamento da multa e dos honorários advocatícios
cobrados ante a falta de pagamento. INCONFORMISMO do
exequente
deduzido
no
Recurso.
EXAME:
Acordo
homologado na Ação principal para o pagamento dos
valores cobrados, em relação ao período que foi de
fevereiro de 2013 a março de 2014. Intimação para o
cumprimento do acordo na fase de cumprimento de
sentença que não se aperfeiçoou. Necessidade de
devolução do prazo para o pagamento, “ex vi” dos
artigos 139, inciso VI, e 282, ambos do Código de
Processo Civil. Penhora sobre bem imóvel que deve
mesmo ser levantada. Exequente que incluiu multa e
honorários advocatícios no débito exequendo, ante o
não pagamento no prazo de quinze (15) dias. Valores
que devem ser afastados, ante a ausência de intimação
para
o
pagamento.
Impugnação
do
executado
corretamente acolhida. Decisão mantida. RECURSO NÃO
PROVIDO.
Vistos.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão nos autos da Ação de Cobrança, ora em fase de cumprimento
de sentença, que o Condomínio agravante moveu contra o agravado, em
trâmite na 2a Vara Cível do Foro Regional do Butantã, nesta Capital,
proferida pela MMa. Juíza “a quo” nos termos da cópia de fl. 12.
Argumenta o exequente, ora agravante, que o prazo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2033745-39.2020.8.26.0000 -Voto no 18.337
3
da intimação para o pagamento do débito exequendo fluiu sem manifestação;
a penhora do imóvel deve ser mantida; os débitos incluídos na planilha
atualizada decorrem do não cumprimento do acordo e são exigíveis, “ex vi”
dos artigos 523 e 922, ambos do Código de Processo Civil; o acordo
homologado não foi cumprido; deve ser observado o princípio “pacta sunt
servanda” e executados os valores ali previstos; a r. decisão agravada, que
reconheceu a ausência de intimação, deve ser cassada, mantendo-se a penhora
do bem imóvel e as penalidades decorrentes do inadimplemento do acordo
(fls. 1/11).

Recebido o Recurso com o efeito suspensivo, apenas
para impossibilitar o levantamento de eventual valor bloqueado (fl. 205), a
exequente, ora agravada, apresentou contraminuta (fls. 209/218).
É o relatório.

Conforme já relatado, cuida-se de Agravo de
Instrumento interposto contra decisão nos autos da Ação de Cobrança, ora
em fase de cumprimento de sentença, que o Condomínio agravante moveu
contra o agravado, em trâmite na 2a Vara Cível do Foro Regional do Butantã,
nesta Capital, proferida pela MMa. Juíza “a quo” nos termos seguintes:
“Vistos. Fls. 175/183: trata-se de pedido de nulidade do presente incidente de
cumprimento de sentença, diante da ausência de intimação do executado quando de
sua instauração (fls. 16). O pedido merece acolhimento. De fato, restou infrutífera a
tentativa de intimação do executado para pagamento do débito (fls. 39) e tal fato não
foi observado quando do prosseguimento da execução, o que não se pode admitir.
Ademais, considerando a ausência de intimação da parte executada, o valor referente
à multa e honorários advocatícios não poderia ser incluído no valor do débito (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2033745-39.2020.8.26.0000 -Voto no 18.337
4
93/96), o que também não foi observado pelo credor. Assim, acolho o pedido e
reconheço a nulidade dos atos praticados no presente incidente. Dou por levantada a
penhora realizada a fls. 144, expedindo-se o necessário. Concedo ao executado a
devolução do prazo para atendimento da decisão de fls. 16. Intime-se.” (“sic”,
cópia de fl. 12).
Malgrado a insistência do exequente, ora agravante,
a r. decisão agravada não comporta mesmo reforma.
Com efeito, iniciada a fase de cumprimento da
sentença, foi determinada a intimação do executado, ora agravado. Contudo,
o Mandado de Intimação retornou negativo (v. fl. 39 dos autos principais).
Apesar da ausência de intimação, houve a determinação de penhora do bem
imóvel de propriedade do executado, ora agravado (v. fls. 136 dos autos
principais).
Ressalta-se que somente no dia 22 de outubro de
2019 foi juntado Aviso de Recebimento positivo, referente à intimação do
executado quanto à penhora do bem imóvel (v. fl. 171 dos autos principais),
razão pela qual o executado apresentou impugnação, no dia 30 de outubro de
2019, requerendo a nulidade dos atos anteriormente praticados (v. fls.
175/184 dos autos principais).
Portanto, constatada a ausência de intimação para
pagamento voluntário no prazo de quinze (15) dias, bem reconhecida a
nulidade pela MMa. Juíza “a quo” em relação aos atos de constrição
praticados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2033745-39.2020.8.26.0000 -Voto no 18.337
5
Assim, ante a evidência de risco de prejuízo para o
executado, impõe-se a efetiva intimação dele para o pagamento, com o
levantamento da constrição sobre o bem imóvel em questão, fluindo o prazo
no tocante a partir da intimação dessa nova decisão, para afastar o risco de
nulidade no futuro (v. artigos 139, inciso VI, e 282 do Código de Processo
Civil).
Também sem razão o agravante quanto ao pedido de
manutenção dos valores referentes à multa e aos honorários advocatícios,
incluídos na planilha de cálculo atualizada (fls. 93/96 dos autos principais).
É que os valores acrescidos nessa planilha (fls.
93/96 dos autos principais) decorrem das penalidades previstas no artigo 523,
§1o, do Código de Processo Civil, mencionado pelo próprio exequente na
ocasião, tanto que sequer constavam da planilha inicialmente apresentada (fl.
15 dos autos principais).
Assim, considerando que a multa e os honorários
acrescidos decorrem de penalidade pelo não cumprimento da obrigação no
prazo, “ex vi” do artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil, e que foi
devidamente reconhecida a ausência de intimação no tocante, devem mesmo
ser afastados os mencionados valores do cálculo apresentado pelo exequente.
Resta a rejeição do Recurso por conseguinte.
A propósito, eis a Jurisprudência:
2021579-09.2019.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2033745-39.2020.8.26.0000 -Voto no 18.337
6
Relator(a): Manoel Ribeiro
Comarca: Olímpia
Órgão julgador: 9a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 12/09/2019
Data de publicação: 12/09/2019
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de reparação de danos c.c. cobrança indevida.
Cumprimento de sentença. Insurgência do executado contra decisão que acolheu os embargos
de declaração opostos, mas não lhes conferiu efeito infringente. Alegação de nulidade
processual. Ausência de intimação do patrono do executado desde a prolação da sentença
exequenda. Nulidade reconhecida (art. 272, § 2o, e 280, ambos do CPC). Ato solene, cuja
forma é da essência do ato. Violação aos princípios constitucionais do devido processo legal,
contraditório, ampla defesa, revelando-se evidente cerceamento de defesa (art. 5o, LIV e LV, da
CF). Vício insanável. Ausência de trânsito em julgado. Inexigibilidade da obrigação.
Cumprimento de sentença extinto. Devolução de prazo recursal que se impõe, a partir da
publicação da sentença. Recurso provido.
2165365-14.2019.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Relator(a): Vianna Cotrim
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 26a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 30/08/2019
Data de publicação: 30/08/2019
Ementa: Despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança em fase de cumprimento de
sentença Justiça gratuita deferida com efeito "ex nunc" - Carta de intimação para pagamento
voluntário da dívida enviada a endereço errado e recebida por terceira desconhecida -
Existência de documento comprovando que o agravante jamais residiu no local Nulidade
reconhecida, bem como de todos os atos processuais subsequentes - Devolução do prazo
previsto no artigo 523, do Código de Processo Civil, cabível, a contar da publicação deste
acórdão, restando prejudicadas as demais questões suscitadas no reclamo Agravo provido.
2117241-97.2019.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Relator(a): Theodureto Camargo
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 8a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 04/03/2020
Data de publicação: 06/03/2020
Ementa:
em>CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA

DECISÃO
QUE
ACOLHEU
INTEGRALMENTE A IMPUGNAÇÃO, RECONHECENDO A NULIDADE DA INTIMAÇÃO
DA EXECUTADA PARA PAGAR O DÉBITO E EXCESSO NA EXECUÇÃO

PUBLICAÇÃO OMISSA QUANTO AO NOME DO ADVOGADO EXPRESSAMENTE
INDICADO PELA PARTE
INTELIGÊNCIA DO § 5o DO ART. 272 DO CPC

NULIDADE VERIFICADA CONDENAÇÃO À MULTA DE 10% E HONORÁRIOS DE
10% QUE É INDEVIDA - CÁLCULOS JUDICIAIS EM CONSONÂNCIA COM A R.
SENTENÇA E O V. ACÓRDÃO ACOLHIMENTO INTEGRAL DA IMPUGNAÇÃO QUE
GERA O DEVER DE O EXEQUENTE ARCAR COM OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE
10% SOBRE O EXCEDENTE
PRECEDENTES - DECISÃO MANTIDA - RECURSO
DESPROVIDO.
2255468-67.2019.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Relator(a): Claudio Hamilton
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 25a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 27/01/2020
Data de publicação: 27/01/2020

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2033745-39.2020.8.26.0000 -Voto no 18.337
7
Ementa: AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO INDENIZATÓRIO CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA INSURGÊNCIA EM FACE DE DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO
Excesso de cobrança reconhecido em razão da inclusão de multa e honorários advocatícios
Nulidade da intimação para pagamento Acolhimento do pedido subsidiário para afastar a
penalidade legal, devendo ser excluída do débito a incidência da multa e honorários - Recurso
provido.
2169213-09.2019.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Telefonia
Relator(a): Cauduro Padin
Comarca: Bauru
Órgão julgador: 13a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 26/08/2019
Data de publicação: 26/08/2019
Ementa: Agravo de instrumento. Ação indenizatória por danos morais. Cumprimento de
sentença. Impugnação que aponta nulidade da intimação para pagamento voluntário. Ré revel,
que não constituiu advogado nos autos na fase de conhecimento. Decisão agravada entendeu
não ser o caso de intimação da devedora por carta com aviso de recebimento, sendo suficiente
a publicação através da Imprensa Oficial. Posicionamento equivocado. Hipótese do artigo 346,
do CPC, restrita à fase de conhecimento. Necessidade da intimação que decorre do artigo 513,
§2o, inciso II, do Estatuto Processual. Reforma da decisão agravada. Acolhimento da
impugnação ao cumprimento de sentença. Nulidade da intimação. Excesso de execução.
Expurgo dos honorários advocatícios, multa e custas incluídos no montante constrito.
Liberação do excesso em favor da executada. Recurso provido.
2099651-49.2015.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Relator(a): Ana Catarina Strauch
Comarca: Praia Grande
Órgão julgador: 27a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 14/07/2015
Data de publicação: 23/07/2015
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL Contrato com estabelecimento de ensino Não cumprimento de cláusula
contratual referente a pagamento Procedência da ação Penhora de bem dos executados -
Ausência de intimação dos executados
Nulidade dos atos processuais praticados em
prejuízo do devedor Inobservância quanto a substabelecimento Intimações em nome de
patrono que não atuava mais no processo - Decisão reformada RECURSO PROVIDO.
Impõe-se, pois, a manutenção da r. decisão agravada
pelos próprios e jurídicos fundamentos.
Diante do exposto, nega-se provimento ao Recurso.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora